Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DE PRÉDIO. RESCISÃO IMOTIVADA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR ESCRITO. MULTA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
I – As partes livremente ajustaram a possibilidade de rescisão imotivada do contrato de empreitada global, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de sete dias, o que foi cumprido pelo contratante-réu, portanto improcede o pedido de aplicação da multa de 5% ̈sobre o valor do contrato estipulada para situações de descumprimento contratual.
II – Diante da improcedência do pedido deduzido na inicial, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. Mantido o percentual mínimo arbitrado pela r. sentença.
III – Apelação desprovida.